Tribunal: TJSP
Processo: 2278693-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência postulada pelos autores, ora recorrentes. Decisão mantida. Tutela de urgência. Dicção do art. 300 do CPC. Requisitos legais não preenchidos. Ausência de probabilidade do direito da agravante. RECURSO NÃO PROVIDO.